Tribunal: STF
Processo: RE 1323563
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE EXTENSÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO À PENA INFERIOR A 4 ANOS, QUE PRESCREVE EM 8. DECURSO SUPERIOR A DEZ ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A DEFESA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO MARCO INTERRUPTIVO, AINDA QUE MODIFIQUE A PENA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE SE IMPÕE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CORRÉU QUE SE IMPÕE. 
    1. Evidenciado que a situação do corréu se assemelha à do agravado, em favor do qual este Superior Tribunal reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que entre a data da publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado da condenação para a defesa decorreu lapso superior a 8 anos, devem ser estendidos os efeitos da decisão que declarou a extinção da punibilidade.
    2. É entendimento firme deste Superior Tribunal que o acórdão que confirma a sentença condenatória não é considerado marco interruptivo da prescrição da pretensão Em elaboração RE 1323563 / RJ punitiva. Precedente.
    3. Agravo regimental improvido.” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE EXTENSÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECURSO DE MAIS DE DEZ ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO QUE SE IMPÕE. 
    1. É nítida a pretensão do embargante de rediscutir as teses jurídicas debatidas e aplicadas pelo órgão julgador, o que é inadmissível. Precedente. 
    2. A decisão embargada foi clara ao afirmar que é entendimento firme deste Superior Tribunal que o acórdão que confirma a sentença condenatória não é considerado marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva. 
    3. Embargos de declaração rejeitados.” 
    No recurso extraordinário, sustenta violação do artigo 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LVII, da Constituição Federal, eis que o “acórdão objurgado reputa como marco interruptivo apenas a publicação da sentença condenatória, desconsiderando a publicação do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem em sede de apelação para efeitos de interrupção da prescrição.” 
    Examinados os autos, decido.
    No que se refere aos dispositivos da Constituição apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, à exceção do art. 5º, LIV, da Constituição, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.
    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal). 
    Assim, as afrontas aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seriam, se ocorressem, indiretas ou reflexas, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”. (ARE nº 1.138982-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/18).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 4º, CAPUT, DA LEI 7.492/1986. GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, LII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUIZ NATURAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO RECONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte e capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 678.976-AgR/DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/12/17).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Art. 48 da Lei 9605/1998 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação). Denúncia. 3. Ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 5. Prescrição. Pleito que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da interpretação da legislação infraconstitucional. 6. O crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza permanente, de modo que o prazo prescricional inicia-se com a cessação da conduta delitiva. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE nº 923.296-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/11/15).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente